Tribunal: STJ
Processo: 5254147-19.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092795 - GO(2025/0428673-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T DE O C G
ADVOGADOS
: HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - GO022344
GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - GO027682
HENRIQUE PRUDENTE MENDES - GO047715
AGRAVADO
: K DE F W
ADVOGADA
: ADRIANA ANANIAS DOS SANTOS - GO022455
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso
reconhecimento de
c/c
união estável, nulidade de pacto antenupcial e partilha de bens. O valor da causa
foi fixado em R$ 500.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para decretar o divórcio e fixou honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa e da reconvenção.
4. A Corte de origem reconheceu a união estável, determinou a partilha dos
direitos sobre parcelas pagas do imóvel e do veículo e redimensionou os
honorários com sucumbência recíproca, limitando-os a 10% do valor atualizado da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais
devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
§ 2o,
art. 85,
do CPC, em vez de sobre o valor da causa, considerada a ordem de preferência
legal e a aplicação subsidiária do § 8o.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 539fdfd4-bff6-4c14-a05c-a25a0ec677b6

6. Aplica-se a ordem de preferência do
§ 2o, do CPC e o Tema n. 1.076 do
art. 85,
STJ, devendo os honorários incidir sobre o proveito econômico identificável, ainda
que quantificado em liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial provido.
“1. Aplica-se a ordem do
§ 2o, do CPC e o Tema n.
Tese de julgamento:
art. 85,
1.076 do STJ, com incidência dos honorários sucumbenciais sobre o proveito
econômico identificável, a ser apurado em liquidação”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 86; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, Recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
1.850.512/SP,
STJ, Recurso especial n.
relator Ministro Ricardo Villas
31/5/2022;
2.189.896/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, Embargos de
27/10/2025;
declaração no agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
1.868.394/DF,
julgado em
STJ, Agravo interno nos embargos de declaração no agravo
30/9/2024;
em recurso especial n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
1.362.206/RS,
Quarta Turma, julgado em 7/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 539fdfd4-bff6-4c14-a05c-a25a0ec677b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092795 - GO(2025/0428673-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T DE O C G
ADVOGADOS
: HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - GO022344
GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - GO027682
HENRIQUE PRUDENTE MENDES - GO047715
AGRAVADO
: K DE F W
ADVOGADA
: ADRIANA ANANIAS DOS SANTOS - GO022455
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso
reconhecimento de
c/c
união estável, nulidade de pacto antenupcial e partilha de bens. O valor da causa
foi fixado em R$ 500.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para decretar o divórcio e fixou honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa e da reconvenção.
4. A Corte de origem reconheceu a união estável, determinou a partilha dos
direitos sobre parcelas pagas do imóvel e do veículo e redimensionou os
honorários com sucumbência recíproca, limitando-os a 10% do valor atualizado da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais
devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
§ 2o,
art. 85,
do CPC, em vez de sobre o valor da causa, considerada a ordem de preferência
legal e a aplicação subsidiária do § 8o.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

6. Aplica-se a ordem de preferência do
§ 2o, do CPC e o Tema n. 1.076 do
art. 85,
STJ, devendo os honorários incidir sobre o proveito econômico identificável, ainda
que quantificado em liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial provido.
“1. Aplica-se a ordem do
§ 2o, do CPC e o Tema n.
Tese de julgamento:
art. 85,
1.076 do STJ, com incidência dos honorários sucumbenciais sobre o proveito
econômico identificável, a ser apurado em liquidação”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 86; CF,
III, .
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, Recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
1.850.512/SP,
STJ, Recurso especial n.
relator Ministro Ricardo Villas
31/5/2022;
2.189.896/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, Embargos de
27/10/2025;
declaração no agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
1.868.394/DF,
julgado em
STJ, Agravo interno nos embargos de declaração no agravo
30/9/2024;
em recurso especial n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
1.362.206/RS,
Quarta Turma, julgado em 7/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por T. DE O. C. G.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à discussão sobre a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais (fls. 1.326-1.328).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.365-1.369.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível, nos autos de ação de divórcio litigioso
reconhecimento de união
c/c
estável, nulidade de pacto antenupcial e partilha de bens.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.033-1.034):

Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

Direito de Família. Apelação Cível. Reconhecimento de União Estável. Pacto
Antenupcial. Partilha de bens. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o
divórcio, mas negando o reconhecimento da união estável anterior ao casamento, a
nulidade do pacto antenupcial e a partilha de bens adquiridos durante a convivência.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
comprovação dos requisitos necessários para configuração de união estável; e (ii)
saber se o pacto antenupcial celebrado entre as partes apresenta vícios que
justifiquem sua nulidade. III. Razões de decidir 3. A união estável exige a
demonstração da convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de
constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil. 4. As provas
testemunhais e documentais atestam que a relação entre as partes possuía todos os
requisitos da união estável entre novembro de 2019 e junho de 2022. 5.
Reconhecida a união estável, o regime aplicável às relações patrimoniais é o da
comunhão parcial de bens, conforme artigo 1.725 do Código Civil, até o pacto
antenupcial celebrado no casamento. 6. A comprovação de esforço comum na
aquisição dos bens durante a união impõe sua partilha em partes iguais. 7. A
nulidade do acordo entabulado somente pode ser reconhecida se houver
comprovação da existência de vícios na manifestação de vontade da parte, a impedir
a produção de seus efeitos. 8. Verifica-se que não restou demonstrado que houve
qualquer vício no pacto antenupcial ajustado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso
parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A união estável exige a comprovação
da convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família.”
“2. Reconhecida a união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens,
salvo disposição expressa em contrato específico firmado durante a convivência.”
“3. A comprovação de aquisição de bens durante a união estável presume esforço
comum, salvo prova em contrário.”
Dispositivos relevantes citados:
__
CF/1988,
§ 3o; CC, arts. 1.658, 1.723, 1.725. Jurisprudência relevante citada:
art. 226,
§ 3o; CC, arts. 1.658, 1.723, 1.725. Jurisprudência relevante
CF/1988, art. 226,
citada: STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
REsp 1.348.536/MG,
05/11/2013.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nos seguintes
termos (fl. 1.274):

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração na
Apelação Cível. Divórcio. União Estável. Reconhecimento. Partilha de Bens.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Pretensão
de reexame do mérito. Impossibilidade. Redimensionamento dos ônus
sucumbenciais proporcional ao decaimento das partes. Fatos supervenientes.
Inadequação da via eleita. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por
ambas as partes contra acórdão que reconheceu a união estável no período anterior
ao casamento e determinou a partilha de determinados bens adquiridos durante esse
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

período. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o
acórdão foi omisso quanto à partilha do valor correspondente à venda do imóvel
situado no Portal do Sol; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão/contradição
quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (iii) analisar a possibilidade de
apreciação de fatos supervenientes em sede de embargos de declaração. III. Razões
de decidir 3.1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível somente quando houver,
na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 3.2. Não
se vislumbra omissão no acórdão quanto à partilha do valor recebido pela venda do
imóvel do Portal do Sol, uma vez que foi reconhecido que este imóvel foi utilizado
para aquisição do apartamento no Condomínio Ventana Del Sol, cujas parcelas
pagas até junho de 2022 foram objeto de partilha. 3.3. A fixação dos honorários
advocatícios na proporção de 30% para a parte autora e 70% para o réu está em
consonância com o grau de êxito obtido por cada litigante, não havendo contradição
ou omissão no acórdão. 3.4. Os fatos supervenientes alegados pelo embargante
Thiago não podem ser apreciados em sede de embargos de declaração, por não se
tratarem de vícios intrínsecos ao julgado, devendo ser discutidos em vias
processuais adequadas. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não
constituem meio adequado para o reexame do mérito da causa ou para a apreciação
de fatos supervenientes." "2. Não há omissão no acórdão quando este determina a
partilha dos direitos sobre as parcelas pagas de um imóvel adquirido com recursos
provenientes da venda de outro bem." "3. A distribuição dos ônus sucumbenciais
deve ser proporcional ao decaimento das partes, considerando a substância e o
alcance do êxito obtido por cada litigante.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 85, §§ 2o e 8o, e 86
do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria fixado honorários
sucumbenciais sobre o valor da causa, quando deveria tê-los fixado sobre o
proveito econômico, observada a ordem de preferência legal.
Requer o provimento do recurso para que se fixe a verba honorária
sucumbencial com base no proveito econômico efetivamente obtido (fls. 1.308-
1.309).
Contrarrazões às fls. 1.318-1.322.
Parecer do Ministério Público Federal pela restituição dos autos, sem
apreciação do mérito (fls. 1.385-1.386).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso c/c
reconhecimento de união estável, nulidade de pacto antenupcial e partilha de bens,
em que a parte autora pleiteou o reconhecimento da união estável anterior ao
casamento, a nulidade do pacto antenupcial e a partilha dos bens adquiridos na
constância da união e do casamento. O valor da causa foi fixado em R$ 500.000,00
(fl. 21).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos apenas para decretar o divórcio; fixou honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa em desfavor da autora e, na reconvenção, honorários de 10%
sobre o valor atualizado da reconvenção em desfavor do requerido (fls. 860-861).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
união estável entre novembro de 2019 e junho de 2022, determinar a partilha dos
direitos relativos ao imóvel do Condomínio Ventana Del Sol, quanto às parcelas
pagas até junho de 2022, e do veículo Jeep Renegade, e redimensionar os
honorários, fixando sucumbência recíproca em 30% para a autora e 70% para o
réu, limitada a 10% do valor atualizado da causa (fl. 1.050).
No recurso especial, o recorrente afirma que os honorários
sucumbenciais devem observar a ordem legal: condenação, proveito econômico e,
somente não sendo possível mensurá-lo, valor da causa; aduz que houve proveito
econômico decorrente da partilha de bens, razão pela qual seria indevida a fixação
sobre o valor da causa.
No tocante à fixação da verba honorária após o advento do Código de
Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n.
1.076, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou
entendimento a respeito dos critérios a serem seguidos. Também debateu a
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, definiu critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no
§ 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, estabeleceu que o critério de equidade, previsto no § 8o do art. 85
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente
mencionado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
ART. 256
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
destaquei.)
31/5/2022,
No caso, a Corte estadual fixou honorários sucumbenciais tendo como
base o valor atualizado da causa, por considerar que há dificuldade na mensuração
imediata do proveito econômico, o qual dependerá de liquidação de sentença. Veja-
se (fl. 1.280):

Analisando o caso concreto à luz desse precedente, constata-se que, não
havendo condenação em quantia certa, deve-se verificar a possibilidade de mensurar
o proveito econômico obtido pela parte vencedora. No entanto, verifica-se que, no
presente caso, há dificuldade objetiva na imediata mensuração do proveito
econômico, tendo em vista que a partilha determinada no acórdão refere-se a
direitos sobre parcelas pagas de bens ainda não integralmente quitados, cujos
valores exatos dependerão de apuração em fase de liquidação de sentença. Diante
dessa peculiaridade, o acórdão embargado, ao fixar os honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observou corretamente a ordem de preferência
estabelecida no precedente, enquadrando-se na hipótese do item II. b
(impossibilidade de mensuração imediata do proveito econômico).

Entretanto, ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da orientação
do STJ, pois, no caso, é perfeitamente auferível o proveito econômico obtido pelas
partes, visto que se trata de ação em que se reconheceu a união estável entre os
litigantes e se determinou a partilha de bens determinados e suscetíveis de
valoração patrimonial, ainda que o cálculo seja realizado em posterior liquidação
de sentença. A propósito:
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS 5 E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
7/STJ.
MORA. ENCARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIOMENSIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou
REsp no 1.061.530/RS,
posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
) -
b) a estipulação de juros remuneratórios
22.626/1933
Súmula no 596/STF;
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do

o
do
e d) a revisão das taxas de juros
art. 591, c/c
art. 406
CC/2002,
remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada -
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja
art. 51,
vista as peculiaridades do julgamento em concreto.
2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da ausência de
abusividade dos juros remuneratórios demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual, procedimentos
vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso por quaisquer das
Súmula no 7/STJ
alíneas do permissivo constitucional.
4. A mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer da
cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros
remuneratórios e capitalização dos juros, o que ocorreu no presente caso.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, mostrando-se possível identificar o proveito econômico obtido com a
demanda, é vedada a fixação dos honorários advocatícios com base na
equidade ou utilizar o valor da causa como base de cálculo.
6. No caso, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o
proveito econômico obtido a ser apurado em liquidação de sentença.
7. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração da
distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda necessário
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da
Súmula no 7/STJ.
8. DISPOSITIVO
8.1.
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

Recurso especial de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. conhecido em
parte e, nessa extensão, provido.
8.2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial interposto por
MASTERPLAS EMBALAGENS LTDA. e outros.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.189.896/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PRESENÇA. VERBA
PARTILHA.
HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. OCORRÊNCIA.
1. Constatada a ocorrência de omissão no acórdão embargado no que concerne
ao modo de fixação dos honorários advocatícios, deve ser suprido o vício com o
redimensionamento da verba.
2. Mostrando-se possível identificar o proveito econômico obtido com a
demanda, é vedada a fixação dos honorários advocatícios com base na
equidade ou utilizar o valor da causa como base de cálculo.
3. Na hipótese, a parte autora sucumbiu em quase 40% (quarenta por cento) do
pedido, não se podendo falar em sucumbência mínima.
4. Embargos de declaração acolhidos com o redimensionamento da verba
honorária.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.868.394/DF,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE
DIVÓRCIO E PARTILHA E DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
COTAS SOCIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS.
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
HONORÁRIOS
SÚMULA N. 7/STJ.
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
CONTEÚDO
ECONÔMICO
DOS
PEDIDOS.
§ 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 85,
PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°);
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10%
e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
REsp 1.746.072/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de
29.3.2019).
4. Tendo sido julgado improcedente o pedido de anulação da escritura
pública de
e procedente o pedido de anulação do contrato de
divóricio/partilha
compra e venda de quotas sociais, deve a sucumbência ser distribuída de
acordo com o benefício econômico perseguido em cada pretensão, a ser
apurado em liquidação de sentença.
5. Agravo interno parcialmente provido para arbitrar a verba honorária
em 10% (dez por cento) do conteúdo econômico de cada pedido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.362.206/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial para fixar os honorários sucumbenciais tendo por base de cálculo o
proveito econômico obtido, a ser devidamente apurado em liquidação de
sentença.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54119554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 8137f597-735e-4c4d-99f4-2f30ff2becba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.092.795 / GO
Número Registro: 2025/0428673-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
525414719 52541471920238090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T DE O C G
ADVOGADOS : HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - GO022344
GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - GO027682
HENRIQUE PRUDENTE MENDES - GO047715
AGRAVADO
: K DE F W
ADVOGADA
: ADRIANA ANANIAS DOS SANTOS - GO022455
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: 0ae111f4-9613-4fe0-b4cd-3e1e5d903796

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: 0ae111f4-9613-4fe0-b4cd-3e1e5d903796